Tribunal: TJPA
Processo: 0000507-91.2012.8.14.0060
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000507-91.2012.8.14.0060

RECORRENTE: DOMINGOS NASCIMENTO SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP. A defesa alega a ocorrência de prescrição e a ausência de laudo comprobatório da materialidade delitiva, requerendo a impronúncia. O d. Ministério Público manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (ii) se houve violação ao princípio da correlação entre a acusação e a pronúncia, com consequente nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em prescrição, pois entre o recebimento da denúncia (25/06/2012) e a decisão de pronúncia (11/03/2024) transcorreram 11 (onze) anos, sendo que o delito imputado possui prazo prescricional de 20 (vinte) anos, conforme o art. 109, I, do CP.

4. No mérito, verifica-se violação ao princípio da correlação, pois a denúncia descreveu fato na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), enquanto a decisão de pronúncia imputou a modalidade consumada (art. 121, § 2º, IV, do CP), sem que houvesse elementos nos autos que comprovassem a morte da vítima. Tal alteração de capitulação de ofício configura nulidade absoluta, reconhecível mesmo após a preclusão da decisão, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Precedente aplicável: "STJ, REsp 1511544/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 20/10/2015."

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em sentido estrito provido para reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, I, 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 384 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1511544/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 20/10/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por DOMINGOS NASCIMENTO SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Tomé-Açu/PA, que o pronunciou nos termos do art. 413, CPP, por considerar presentes indícios da prática delitiva prevista no art. 121, §2º, IV, do CP.

Aduz o recorrente que foi denunciado por supostamente ter praticado o crime de tentativa de homicídio qualificado, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP. Alega que houve a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, do CP, eis que a denúncia foi recebida em 25 de junho de 2012, portanto, decorreram mais de 21 anos entre o recebimento da denúncia até a decisão de pronúncia, devendo ser extinta sua punibilidade. Informa que não existe nos autos laudo que comprove a materialidade do delito, sendo a impronúncia medida que se impõe.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento do recurso.

Em juízo de retratação, o MM. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Prevenção acatada, id-20798314.

Parecer ministerial pelo conhecimento, acolhimento da preliminar de nulidade e caso ultrapassada, pelo improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Quanto à alegação de ocorrência da prescrição, não merece acolhida. Entre o recebimento da denúncia – 25/06/2012 e a decisão de pronúncia – 11/03/2024, passaram-se 11 (onze) anos e não 21 (vinte e um) anos como alegado pelo recorrente, não havendo que se falar em prescrição, eis que o delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP possui pena máxima em abstrato de 30 (trinta) anos, prescrevendo no prazo de 20 anos, a teor do disposto no art. 109, I, do CP.

No que se refere à alegação de nulidade, vejamos.

O MM. Juízo reconheceu a prática do crime de homicídio qualificado consumado, porém a denúncia foi pelo crime na modalidade tentada.

O Juízo, ao pronunciar o réu, se convenceu da existência de indício de autoria e prova de materialidade delitiva, alegando que estas decorrem da prova testemunhal colhida em fase investigativa e em instrução processual, sendo harmônicas com as informações que constam na denúncia. Ademais, em seu interrogatório, o acusado afirmou que a acusação é verdadeira, argumentando, porém, que agiu em legítima defesa, pois a vítima vendia drogas e ele avisou que era para parar com aquilo, que a vítima teria ido em sua casa com uma faca para matá-lo e que para se proteger pegou o terçado e desferiu os golpes. Desta forma, aplicou o princípio
in dubio societat
, ou seja, na dúvida, o juiz deve mandar o réu a julgamento pelo Conselho de Sentença e pronunciou o recorrente como incurso no crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, IV, CP), apesar de inexistir nos autos informação acerca da morte da vítima.

Diante de tais considerações, verifica-se que a imputação está em desacordo com a narração dos fatos constante da inicial acusatória, sendo, portanto, incabível a alteração de capitulação de ofício (art. 384, CPP), ocorrendo a violação ao princípio da correlação, segundo o qual o magistrado não pode fazer constar na decisão de pronúncia elementos não trazidos pela acusação, sob pena de nulidade absoluta reconhecível mesmo após a preclusão desta decisão.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1. A obrigatoriedade da correlação entre a acusação e a sentença é uma garantia típica do sistema acusatório, em que são bem definidas as funções de acusar, defender e julgar. A separação das referidas obrigações atribui exclusivamente ao Ministério Público (ou ao querelante, nas ações penais de iniciativa privada) a função de acusar e proíbe que o julgador proceda a qualquer acusação ex officio. 2. No procedimento relativo ao Tribunal do Júri, entre a acusação e a sentença, haverá a pronúncia.
E para manter a correlação entre a acusação e a sentença, também a pronúncia deverá estar de acordo com o que foi narrado na inicial acusatória. 3. Haverá a quebra na correlação entre a acusação e a sentença quando a condenação ocorrer com base em qualificadora não descrita faticamente na denúncia. 4.

Mesmo o procedimento do Tribunal do Júri sendo escalonado, a pronúncia não tem o condão de modificar o objeto da acusação e a quebra na correlação entre a acusação e a sentença gera a nulidade do ato processual. 5. Tratando-se de uma violação grave, concernente à lisura do devido processo legal, haverá uma nulidade absoluta, que não poderá ser convalidada e o ato deverá ser refeito
. (...). (REsp 1511544/MG, rel. ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 6/11/2015) (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2025